Tribunal: STF
Processo: AI 831171
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Licença-prêmio estendida a servidores da administração indireta por intermédio da Lei estadual 4.819/58. Natureza administrativa. 3. Impossibilidade de estado-membro legislar sobre Direito do Trabalho. 4. Incompetência da Justiça do Trabalho reconhecida. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.